Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-71.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO CIVIL. SUPOSTAS OFENSAS NA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL DIRECIONADAS AO SÍNDICO. PALAVRAS UTILIZADAS EM MOMENTO DE ANIMOSIDADE COM QUESTIONAMENTOS ACERCA DA CONTAGEM DOS VOTOS. EXPRESSÕES ÁSPERAS ESPARSAS NO CONTEXTO DA IRRESIGNAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, onde pleiteava a condenação da parte ré por danos morais face as supostas ofensas cometidas durante a reunião de condomínio. Em seu recurso, alega que não obstante a sentença sustentar a ausência de provas da alegação de que a parte ré teria afirmado que “o síndico e todos os membros da administração estavam roubando o caixa do condomínio”, foi colacionado na inicial a ata de assembleia onde consta que a parte ré teria proferido a frase mencionada. Ainda, sustenta que a própria ré afirma que direcionou a palavra “roubando” para o síndico, ora recorrente, sendo que as ofensas não são meras alegações genéricas, até porque a expressão “roubando” fere a honra da parte ao se submeter à desconfiança dos moradores para o exercício do cargo.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 21676695). As contrarrazões não foram apresentadas.

III. Sustenta a parte autora que, exercendo a função de síndico durante a assembleia condominial, foi ofendido pela parte ré, a qual teria afirmado que: “O síndico e todos os membros da administração estavam roubando do caixa do condomínio”, e ainda se direcionado aos demais presentes e alegado que “estes eram capangas, bundões e coniventes com toda a administração”.

IV. Sobre as exatas palavras expostas pela parte ré, há uma pequena divergência entre o exposto na ata de assembleia com o alegado pelas testemunhas e também com a afirmação da parte ré na sua contestação de que não o teria chamado de ladrão ou que estava roubando o caixa do condomínio, mas sim que teria afirmado que estava “roubando na contagem dos votos” e que chamou os demais de “capachos” (ID 21676674). Especificamente quanto ao depoimento do Sr. David, que estava presidindo a audiência, o que consta na sua oitiva é que a parte ré teria se direcionado especificamente ao síndico (e também de forma genérica aos demais) utilizando as palavras “ladrões” e “capachos” (ID 21676678 e 21676679).

V. Dispõe o art. 5.o, X da Constituição da República que a honra e imagem das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).

VI. Contudo, ainda que se constate a já informada pequena divergência entre o texto da ata de assembleia com as palavras expostas pelas testemunhas na audiência, destaca-se que os fatos relatados não configuram ofensa à honra e imagem da parte autora. Isso porque a assembleia condominial visa o debate sobre assuntos vinculados ao interesse do condomínio, sendo que no momento das alegadas ofensas havia significativa animosidade no ambiente, tanto que o depoimento testemunhal permite apurar que naquele instante havia um tumulto, com muitos condôminos questionando a contagem de votos (ID 21676682 3:00-04:00). Inclusive, constata-se que há uma frequente animosidade naquele condomínio, já resultando em outras demandas judiciais envolvendo partes diversas por outras supostas ofensas verbais, conforme se constata no documento ID 21676685 e também em pesquisa no sistema informatizado deste E. TJDFT.

VII. Desse modo, as menções de que o síndico estaria roubando na contagem de votos e/ou roubando o condomínio (além da alegação de que os demais seriam seus capangas ou capachos) demonstram tão somente a utilização de algumas palavras que ultrapassam o adequado, mas que foram proferidas dentro de um momento de animosidade face a irresignação quanto a contagem dos votos. Todavia, cabe reforçar que trata-se de algumas expressões com significado mais ofensivo dentro de um ambiente de assembleia condominial, onde há frequente discordância e debates mais acalorados, e que ocorreu logo após a discordância quanto a contagem de votos. Destaca-se que palavras agressivas não são adequadas, mas reitera-se que é comum o uso de algumas expressões indevidas dentro de um desabafo mais exaltado, sobretudo face o contexto de debates e irresignações durante assembleias condominiais a atuação de síndicos.

VIII. Desse modo, os fatos relatados não superam o mero aborrecimento inerentes às críticas àqueles que exercem a função de síndico, mesmo que as vezes sejam adotadas expressões mais agressivas, sendo insuficientes para configurar o alegado abalo moral. Neste sentido: “4. O exercício de cargos e funções administrativas em condomínios, como o caso do autor, que era síndico, pode gerar aborrecimentos e dissabores, normais de seu exercício, o que, por si só, não são capazes de gerar danos morais, tendo em vista que são situações inerentes ao próprio ofício, que estão sujeitas às críticas e questionamentos, e que devem ser suportados por quem se habilita a exercer tal função”. (Acórdão 1099126, 20161610084374APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: 573/576)

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.